Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-80.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003400-80.2023.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA
RECORRIDO: FRANCA SERVICOS DE HOTELARIA EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. REALIZADA PELO WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nulidade de citação.Acitação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). No presente caso, a parte requerida foi regularmente citada (ID 251241679/PJe2) pelo whatsapp e recebeu toda documento do processo. O Oficial de Justiça assim manifestou: " INTIIMEI o Sr. RODRIGO FERREIRA BARBOSA, via mensagem de texto através do aplicativo WhatsApp pelo número 38-9 8816-0308, enviei o mandado e seus respectivos documentos em formato PDF, que foram recebidos e lidos, conforme “print” do procedimento anexo. O mesmo se mostrou plenamente ciente do inteiro teor do mandado de intimação."
2.A nulidade da citação deve ser afastada, dianteda comprovação realizada pelo Oficial de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sucumbência.Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003400-80.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIS SOL JUINA LTDA - CNPJ: 45.291.801/0001-91 (RECORRENTE), RODRIGO FERREIRA BARBOSA - CPF: 065.219.926-78 (RECORRENTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), FRANCA SERVICOS DE HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 32.081.628/0001-55 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025